Tribunal: TJBA
Processo: 8138884-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138884-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Correção de contradição interna quanto ao critério de base de cálculo dos honorários. Inadmissibilidade de adoção do valor da condenação quando inexistente condenação pecuniária. Honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa. Embargos
parcialmente
acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação, declarou a inexigibilidade da dívida discutida na ação, determinou a retirada de apontamentos em cadastro de inadimplentes e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 15%, com base no valor da condenação, embora não houvesse condenação líquida nem acolhimento do pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside
em
verificar a existência de contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão embargado, diante da ausência de condenação líquida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, podendo, excepcionalmente, produzir efeitos modificativos quando a correção do vício implicar alteração no resultado do julgamento.

4. A contradição material restou configurada, pois o acórdão fixou honorários com base no valor da condenação, inexistente no caso, já que não houve acolhimento do pedido de indenização, apenas provimento de natureza declaratória e mandamental.

5. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, inexistindo condenação líquida e sendo incerta a mensuração do proveito econômico, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

6. O percentual de 15% fixado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, não havendo motivo para majoração, por já se situar dentro dos parâmetros legais.

IV.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
com efeitos modificativos, a fim de sanar a contradição constante do acórdão, para determinar que os honorários sucumbenciais, fixados em 15%, incidam sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8138884-83.2022.8.05.0001
, em que é
embargante

EDSON SANTOS DE SOUZA JÚNIOR

e embargado
TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER

PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.